Tribunal: TJSP
Processo: 1044626-25.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Ação de obrigação de fazer – Medicamentos – Autora diagnosticada com Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões (CID C34), com lesão primária associada a lesão óssea em coluna lombossacra, além de pequenas lesões com características secundárias no Sistema Nervoso Central – Sentença condenou a Fazenda Pública do Estado de São Paulo a fornecer à autora o

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Ação de obrigação de fazer – Medicamentos – Autora diagnosticada com Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões (CID C34), com lesão primária associada a lesão óssea em coluna lombossacra, além de pequenas lesões com características secundárias no Sistema Nervoso Central – Sentença condenou a Fazenda Pública do Estado de São Paulo a fornecer à autora o medicamento Alectinibe – Descabimento – Apelante alegou que a União deveria ser incluída no polo passivo da ação, em conformidade com o item 5.1 da liminar deferida no Tema 1234, pelo Supremo Tribunal Federal – Parcial cabimento – Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 855.178 (Tema no 793), no sentido de que "a responsabilidade dos entes federativos no que toca aos deveres inerentes ao direito à saúde notadamente ao fornecimento de medicamentos à população é solidária" – Todavia, há novo entendimento em vigor a partir da decisão liminar proferida nos autos do RE 1.366.243 (Tema no 1234), referendada pelo pleno do STF, a respeito da questão específica – Pedido que envolve medicamento incorporado (padronizado) pelo SUS (Ministério da Saúde - Portaria no 73/21) e cuja sentença foi prolatada em 24/04/2024, após o marco definido pela decisão liminar (17 de abril de 2023) proferida pelo Ministro Relator nos autos do RE 1.366.243 – Hipótese em que a União Federal deve, necessariamente, compor o polo passivo da lide – Precedentes desta Corte Paulista e da c. Primeira Câmara de Direito Público – Sentença anulada, com determinação de emenda da petição inicial – Manutenção da tutela de urgência para o fornecimento do fármaco pelo Estado de São Paulo até nova apreciação pelo Juízo Federal, nos termos do art. 64, §4o, do CPC – Recurso voluntário PROVIDO EM PARTE, com determinação.